Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-30.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007262-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMAR STIEVEN - CPF: 159.081.519-04 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO RESERVA FINANCEIRA. IRRISORIEDADE DA PENHORA EM RELAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO.
AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nilton Orlando Serra contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1052795-59.2020.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação à penhora, converteu em penhora o bloqueio de R$ 41.100,20 e autorizou o levantamento do valor pelo exequente Edmar Stieven. O agravante alega que a quantia constrita é impenhorável por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC, e por constituir reserva financeira. Sustenta, ainda, a inutilidade e desproporcionalidade da penhora em razão da quantia representar apenas fração mínima da dívida executada (R$ 1.314.381,07).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 41.100,20, por estar abaixo do limite legal de 40 salários mínimos e constituir reserva financeira, é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) determinar se a penhora de quantia ínfima frente ao montante da dívida compromete a efetividade da execução e afronta o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em qualquer modalidade de conta ou aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verifica no caso concreto (AgInt no AREsp 2.308.030/RS, Segunda Turma, j. 3.10.2023).

O Tema 1.235 do STJ estabelece que a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser oportunamente suscitada pelo executado, sob pena de preclusão. No caso, o agravante apresentou impugnação no momento adequado.

A quantia bloqueada (R$ 41.100,20) é inferior ao teto legal de R$ 56.480,00 (correspondente a 40 salários mínimos de R$ 1.412,00), conforme comprovam os extratos acostados aos autos, revelando sua natureza de reserva financeira pessoal.

A penhora mostra-se inócua, pois o valor bloqueado representa apenas cerca de 3% do total executado, o que viola os arts. 831 e 836 do CPC e compromete a efetividade da execução.

A manutenção da constrição fere o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não sendo obstáculo à continuidade dos atos executivos voltados à satisfação do crédito por meios mais eficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A quantia inferior a 40 salários mínimos utilizada como reserva financeira é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC, salvo prova de fraude ou má-fé.

A penhora de valor irrisório em relação à dívida compromete a efetividade da execução e justifica seu levantamento por ineficácia da medida.

O princípio da menor onerosidade impede a manutenção de penhora inócua que não contribui significativamente para a satisfação do crédito executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por NILTON ORLANDO SERRA em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº105279559.2020.8.11.0041, em trâmite na 7ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação à penhora, converteu em penhora o bloqueio de R$41.100,20 e autorizou o levantamento do valor pelo exequente EDMARSTIEVEN.

Nas razões recursais o agravante sustenta que a quantia constrita é impenhorável por estar abaixo do teto de 40 salários-mínimos (art.833,X, CPC) e constituir reserva financeira.

Ressalta que o bloqueio é inútil e desproporcional, pois representa fração ínfima da dívida (R$1.314.381,07), violando os arts.831 e836 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Medida liminar foi parcialmente deferida suspendendo a eficácia do decisum impugnado até o julgamento deste recurso. Id.274221863.

Contrarrazões apresentadas id.277472864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada que indeferiu seu pedido de impugnação à penhora e converteu em penhora a indisponibilidade financeira do valor bloqueado em desfavor do Agravante, sob o fundamento de que o Agravante não teria apresentado provas suficientes para comprovação da impenhorabilidade.

Irresignado, com a decisão monocrática, aduz o Agravante que a busca de ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD resultou no bloqueio do montante de R$ 41.100,20 (quarenta e um mil, cem reais e vinte centavos), bem como na imposição de restrições sobre os veículos GM/MONZA SL/E, Placa CFX-3054, e VW/FUSCA 1300, Placa ACH-8038.

Aduz que o valor constrito é impenhorável por se tratar de reserva financeira significativamente inferior à 40 (quarenta) salários mínimos.

Aponta que o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do débito, o que caracteriza a inutilidade da penhora, haja vista que a quantia bloqueada é irrisória em relação à dívida de R$ 1.314.381,07 (um milhão trezentos e quatorze mil trezentos e oitenta e um reais e sete centavos).

O art.833, X, do CPC consagra a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do STJ ampliou essa proteção a qualquer modalidade de depósito ou aplicação financeira, salvo fraude ou abuso (AgInt no AREsp2.308.030/RS, Segunda Turma, 3.10.2023)

Em 4.10.2024, o Superior Tribunal de Justiça no Tema1.235, assentou que “

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão."
.

No caso em apreço, o montante constrito (R$41.100,20) é inferior ao limite legal (40SM × R$1.412,00 = R$56.480,00 – salário-mínimo vigente) e não há prova de fraude. Extratos juntados demonstram uso como reserva financeira.

Logo, a constrição afronta o art.833,X, CPC.

Além disso, a penhora mostra-se inócua, pois o valor representa pouco mais de 3% do débito executado, insuficiência que atrai os arts.831 e836 do CPC e o princípio da efetividade da execução,.

Manter a constrição violaria, ainda, o princípio da menor onerosidade (art.805, CPC), contudo, nada impede que o credor recorrido continue a diligenciar outras fontes de renda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a impugnação à penhora para declarar impenhorável o valor de R$41.100,20, por estar dentro do limite de 40 salários-mínimos, bem como determinar o imediato desbloqueio e restituição da quantia ao agravante.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025